Tribunal: TJBA
Processo: 8055023-71.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055023-71.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DJANIRA DOS SANTOS PASSOS

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR ESTADUAL APOSENTADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ARTS. 7º DA EC Nº 41/2003 E 3º DA EC Nº 47/2005. IMPLEMENTAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na ausência de adequação dos seus proventos ao piso salarial nacional do magistério, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008 e atualizado anualmente pelo Ministério da Educação.

2.
A questão em discussão consiste em definir se professora aposentada, que ingressou no serviço público em 02/05/1983 e se aposentou em 18/12/2014, com 40 horas semanais, tem direito à revisão de seus proventos para adequação ao piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008.

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. Posteriormente, no julgamento da ADI 4.848/DF, consolidou o entendimento sobre a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério.

4.
A Emenda Constitucional nº 41/2003 e a Emenda Constitucional nº 47/2005 asseguram aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 16/12/1998 o direito à paridade remuneratória, garantindo-lhes que seus proventos de aposentadoria sejam revistos na mesma proporção e data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

5.
O art. 2º, §5º, da Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece expressamente que as disposições relativas ao piso salarial serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da EC nº 41/2003 e pela EC nº 47/2005.

6.
Comprovado nos autos que a impetrante recebe proventos no valor básico de R$ 2.141,39, quantia manifestamente inferior ao piso salarial nacional vigente, fixado em R$ 4.580,57 para jornada de 40 horas semanais (Portaria nº 61/2024 do MEC), evidencia-se o direito líquido e certo à adequação de seus proventos ao referido piso.

7.
Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8055023-71.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante DJANIRA DOS SANTOS PASSOS e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data
e assinatura
eletr
ônica
.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA